Tribunal: STF
Processo: HC 86052
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADE.
1.      O
impetrante não conseguiu demonstrar a existência de qualquer vício
no auto de reconhecimento fotográfico. Ademais, na espécie, o
acusado foi reconhecido judicialmente em audiência na qual esteve
presente.
2.      HC indeferido.